Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. VÍTIMA CONDUTORA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA NA DATA DO SINISTRO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA 257 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria de fundo referente à alegação de falta de interesse é afeita ao mérito, o que leva à rejeição da preliminar.

2. Se o Juízo de origem declarar que o arcabouço probatório produzido nos autos está suficiente para formar sua convicção, a verificação de eventual cerceamento de defesa deverá ser adiada para o momento de análise das provas.

3. A falta de pagamento do seguro obrigatório – DPVAT não obsta o recebimento da indenização devida em caso de acidente de trânsito (Súmula n. 257/STJ), ainda que a vítima seja o condutor inadimplente.

4. A existência de lesões relativas a acidente anterior, ainda que devidamente indenizadas, não impede a ocorrência de novo sinistro nem exclui a possibilidade de percepção de nova indenização do seguro DPVAT, em decorrência da atual lesão.

5. O requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT dá início à contagem do prazo de 30 (trinta) dias para que a seguradora efetive o pagamento da indenização correspondente, salvo comprovação de que a conclusão do procedimento não foi possível por inércia do pretendente em apresentar documento ou informação adicional requeridos.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.